Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. ART. 1o, §1o DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ.
1. A concessão da tutela provisória initio litis, vindo a ser confirmada na sentença, demonstra evidente proteção aos interesses imediatos da parte autora, razão pela qual não subsiste seu interesse no pleito que vise à manutenção da eficácia da tutela provisória concedida, deduzida erroneamente como pretensão à atribuição de efeito suspensivo à apelação.
1.1 Apelação da parte autora parcialmente conhecida.
2. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração (Art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003).
2.1 Verificada a ausência de violação deste percentual, denotam-se legítimos os descontos procedidos pela instituição financeira.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085).
4. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente do mutuário, referentes a parcelas de mútuos celebrados pelas partes litigantes, encontram-se autorizados contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003.
5. Recurso de Apelação interposto pelo autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecido e provido. Sucumbência atribuída integralmente ao autor. Honorários recursais majorados.